Tribunal: TJSP
Processo: 1031598-77.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de Trânsito - Veículo estacionado na pista de rodovia - Inexistência de sinalização - Acidente ocorrido ao entardecer – Impossibilidade de reconhecer culpa do motorista do ônibus que atingiu o carro – Descumprimento do dever de sinalizar - Apelo improvido.